Tribunal: TJDFT
Processo: 0745959-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0745959-83.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AFONSO MUGLIA NETO AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DESPACHO O presente agravo de instrumento está associado ao AGI no 0748000-23.2020.8.07.0000 e, conforme sublinhado em despacho proferido naqueles autos, ambos os recursos devem ter julgamento conjunto. Permaneça, portanto, este agravo de instrumento em secretaria aguardando a conclusão simultânea dos dois processos para que possam ser julgados na mesma assentada. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de novembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora